Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-34.2025.8.11.0034
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000355-34.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), R. G. G. - CPF: 123.699.131-18 (APELADO), FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 061.817.821-09 (APELADO), FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 061.817.821-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de suplemento alimentar e insumos por ente público.
Direito à
saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento conforme repartição de competências do sus. Parcial provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível
interposta pelo Município de Dom Aquino/MT contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento dos suplementos alimentares
Aptamil

Pepti
ou
Neocate
, destinados a criança com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), baixo peso e sintomas clínicos associados. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre os entes federativos e impôs ao Município e ao Estado o dever de fornecimento, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo fornecimento de suplemento alimentar e insumos não padronizados no SUS; (
ii
) estabelecer qual ente público possui responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento prescrito, à luz das normas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

III.
Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme os artigos 23, II, e 196 da CF/1988.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE – Tema 793) estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federados para efetivação do direito à saúde, permitindo o direcionamento judicial da obrigação com base nas regras de repartição de competências administrativas do SUS.

5. A Lei nº 8.080/90 dispõe que o fornecimento de insumos nutricionais de média e alta complexidade é, prioritariamente, de responsabilidade da direção estadual do SUS (art. 17, IX), enquanto a direção municipal executa ações de alimentação e nutrição básicas (art. 18, IV, c).

6.
O suplemento requerido (
Aptamil

Pepti
ou
Neocate
), conforme laudo médico e manifestação administrativa, caracteriza-se como insumo de média complexidade e não
integra a política de assistência farmacêutica básica do SUS, tampouco está disponível na rede municipal de saúde, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde
.

7. Comprovada a hipossuficiência econômica da família da parte autora, resta evidenciada a necessidade de atuação do Poder Público para garantir o acesso ao suplemento prescrito, nos termos do artigo 227 da CF/1988 e do artigo 4º do ECA.

8. A jurisprudência do TJMT e o Enunciado nº 08 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ autoriza o direcionamento da obrigação ao ente primariamente responsável, sem prejuízo da solidariedade constitucional.

9. O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso respeita os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização do SUS, cabendo ao Município cumpri-la subsidiariamente, em caso de inércia ou descumprimento.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
1.
A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e suplementos nutricionais prescritos por profissional de saúde é solidária entre os entes federados, conforme os artigos 23, II, e 196 da CF/1988.
2.
O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências do SUS, cabendo à direção estadual do SUS, prioritariamente, o fornecimento de insumos de média e alta complexidade.
3.
A
ausência de previsão do item nas listas padronizadas do SUS não afasta a obrigação estatal quando comprovada a necessidade clínica e a hipossuficiência do beneficiário.
4.
O direcionamento da obrigação ao ente estadual não afasta a solidariedade do ente municipal, que poderá ser compelido a cumprir a obrigação em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 227; Lei nº 8.080/90,
arts
. 17, IX, e 18, IV, c; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); TJMT,
Ap

Cív
.
nº
1028952-17.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 14.06.2023.

Enunciados relevantes: CNJ, Jornadas
de Direito da Saúde, Enunciado
nº 08
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por criança de menos de 1 ano de idade, representado por sua genitora, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino ao
fornecimento contínuo da fórmula láctea infantil
Aptamil

Pepti
ou
Neocate
, conforme prescrição médica, confirmando a tutela anteriormente concedida.

A ação foi instruída com laudo e prescrição médica emitidos por profissionais do SUS, indicando que o menor apresenta alergia à proteína do leite de vaca (APLV), baixo peso e sintomas associados, necessitando de fórmula extensamente hidrolisada ou à base de aminoácidos.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, afirmou a imprescindibilidade da fórmula e condenou ambos os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, aplicando o Tema 1.002/STF.

O Município de Dom Aquino, em seu apelo,
sustenta a i
legitimidade passiva, sob argumento de que o fornecimento de fórmulas especiais é de responsabilidade primária do Estado, conform
e art. 198 da CF e Lei 8.080/90, assim como a n
ecessidade de aplicação do Tema 793/STF, com direcionamento da obrigação ao Estado e fixação expressa do direito ao ressarcimento.

Aponta a i
mpossibilidade financeira (município de pequeno porte, risco de prejuízo a
políticas públicas essenciais) e a i
ndevida condenação em honorários sucumbenciais, por ter a parte sido assistida pela Defensoria Pública.

Requer, ao final, o provimento do recurso para: redirecionar integralmente a obrigação ao Estado de Mato Grosso;

reconhecer o direito de ressarcimento;

afa
star a condenação em honorários.

O apelado, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença
.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento, reconhecendo a responsabilidade solidária, mas defendendo o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.
Entendeu ainda ser cabível o ressarcimento ao Município caso arque com despesas, conforme Tema 793/STF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem, a parte autora postulou a condenação dos entes públicos
ao fornecimento
do
Suplemento
Aptamil

Pepti
ou
Neocate
,
em virtude
de quadro de

alergia à proteína do leite de vaca (APLV
),

baixo peso e sintomas associados, necessitando de fórmula extensamente hidrolisada ou à base de aminoácidos
,

conforme Laudo Médico anexado na inicial.

A pretensão foi acolhida integralmente pelo Juízo de origem, com imposição de obrigação solidária entre os entes para o fornecimento do tratamento indicado
.

Irresignado
, o
Município interpôs apelação, alegando, em síntese,
ser ilegítimo para fornecer o tratamento
; a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado, nos termos do Tema 793/STF; a impossibilidade financeira de fornecimento do suplemento e a indevida condenação do ente municipal ao pagamento de honorários.

Inicialmente,
cumpre esclarecer que a alegação de
ilegitimidade
está atrelada ao mérito recursal e será analisada na sequência, cabendo destacar que

saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.

É importante observar que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe sobre o dever solidário dos Entes Federados de prestar efetivamente o direito à saúde à população que dele necessita, sendo que é competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde, conforme previsão do artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

Para garantir a consecução dessa finalidade foi organizado o Sistema Único de Saúde, sendo que a Lei 8.080/90, a qual estabelece normas gerais sobre o Sistema Único, prescreve em seus artigos 16 a 19 que a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes Federados.

Por força disso, o Superior Tribunal de Justiça entende de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde, por parte da União, Estados e Municípios.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral (Tema 793), reafirmou a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde.

Além disso, no que concerne aos direitos da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 4º o princípio da Prioridade Absoluta da Criança e do Adolescente, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, o que inclui a necessidade de efetivação prioritária do direito à saúde.

Por fim, no tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, é consolidado o entendimento do TJMT, Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto à efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação,
cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade.

Nesse sentido, uma vez comprovada a necessidade clínica da parte autora
, como nesse caso, segundo se confere do laudo Id. 315371435,
não há falar em afastar a responsabilidade do ente público Municipal pelo fornecimento dos produtos/insumos
, ou seja, não há falar em ilegitimidade do apelante
.

D
o direcionamento primário conforme repartição de competências – Tema 793/STF

Com efeito, cumpre observar, no que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Também assentou que cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade e ao município o atendimento de baixa complexidade.

Nesse sentido, as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consolidaram o seguinte enunciado:

ENUNCIADO Nº 08:

"Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

Desse modo, à luz do STF, da legislação e dos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ, é indispensável respeitar as deliberações administrativas dos entes públicos (federal, estadual, distrital e municipal) no âmbito do SUS, de modo que o juiz direcione primariamente qualquer
ordem judicial ao ente responsável, somente podendo alcançar ente diverso subsidiariamente, em caso de descumprimento judicial pelo primeiro.

Da repartição de competências no SUS – Artigos 17 e 18 da Lei 8.080/90

As regras administrativas de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) estão delineadas nos artigos 15, 16, 17 e 18 da Lei nº 8.080/90, as quais devem ser observadas pelo juiz para direcionar a responsabilidade ao ente federado que deverá cumprir a providência de saúde pública judicialmente pleiteada.

De acordo com as regras administrativas de repartição de competência, cabe à direção municipal do SUS a execução de serviços de alimentação e nutrição dos usuários do sistema
:

Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

IV - executar serviços:

c) de alimentação e nutrição.

De outro lado, à direção estadual do SUS, segundo as mesmas regras, compete, em caráter
complementar
, executar ações e serviços de alimentação e nutrição:

“
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

IV -
coordenar
e, em caráter complementar, executar ações e serviços:

c) de alimentação e
nutrição.
”

Essa divisão respeita os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, pilares fundamentais do SUS, que delimitam o papel de cada ente federado na prestação dos serviços de saúde.

No caso dos autos,
a
Secretaria Municipal de Saúde
, em resposta ao pedido administrativo (Id 315371438),
informou
que:

“
a

fórmula láctea
infantil
NEOCATE
ou
APTAMIL PAPTI
são fórmulas infantis para lactantes de 0-3 anos com necessidades dietoterápicas especiais e com restrição à lactose, uma patologia não tão comum.
Neses
casos não é competência da
Atençaõ
Básica, que é o nível de Atenção do Município de Dom Aquino-MT. Essa patologia está classificada como Atenção Especializada, ou seja, nível
Estadual.”
(
sic
)

O Estado, por sua vez, afirmou que a fórmula não está disponível no SUS e até o momento o Ministério da Saúde não definiu o financiamento para aquisição e atribuiu a competência à União (Id 315371440).

O NATJUS
informou que o suplemento p
ossui regis
tro na ANVISA, n
ão está inserid
o
para dispensação ambulatorial/domiciliar no SUS, apesar de a CONITEC ter recomendado a incorporação de fórmulas extensamente hidrolisadas (FEH) (como o
Pregomin

Pepti
) d
esde 2018 (Portaria nº 67/2018), enfatizando que
a oferta efetiva ainda não foi finalizada e não está listada no SIGTAP
(Id 315371447)
.

As
sim, cuida-se de tecnologia que
não integra a política farmacêutica da atenção básica
, cuja execução é municipal,
demanda aquisição específica e, conforme o SUS, enquadra-se como insumo
nutricional
vinculável à média complexidade, tradicionalmente sob coordenação estadual.

Tal reconhecimento administrativo reforça que o Município não possui estrutura, padronização ou previsão orçamentária específica para esse tipo de fornecimento.

Ademais, ficou
igualmente comprovada a hipossuficiência da família para arcar com os custos do tratamento, conforme documentos acostados aos autos, demonstrando que os responsáveis não têm condições financeiras de custear o Suplemento Alimentar sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
, conforme se confere no Id
315371434
.

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SOLIDARIEDADE
ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - PRECEDENTES – ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A teor dos
arts
. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.
(N.U 1028952-17.2022.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, M
aria
Aparecida R
ibeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 14
.
6
.
2023)

Cumpre ressaltar que tal direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso não afasta, em hipótese alguma, a responsabilidade solidária do Município, a qual permanece íntegra nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. O que se estabelece é apenas a organização do cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências do SUS, de modo que, diante de eventual omissão ou demora do ente estadual, poderá o Município ser compelido a executar imediatamente o tratamento, resguardado o direito de
ressarcimento
.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais,
a despeito do direcionamento,
a responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta o dever de ambos suportarem o ônus decorrente da sucumbência. Assim, mantém-se inalterada a condenação imposta na sentença, devendo Estado de Mato Grosso e Município de Dom Aquino arcar com os honorários fixados, em rateio, tal como determinado pelo juízo de origem
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município
para direcionar o cumprimento da
obrigação
primariamente ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, ao ente público municipal, em caso de descumprimento
, garantindo-lhe o direito de ressarcimento, em caso de fornecimento, nos termos do Tema 793
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025